Tribunal: TJDFT
Processo: 0004954-44.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA AUTOMÁTICA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DIGITALIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao analisar o REsp 1.340.553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu a sistemática da contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da LEF, determinando que o prazo de suspensão do processo de 01 (um) ano tem seu termo inicial na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ocasião em que, transcorrido o referido prazo, tem início, automaticamente, a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
2. A demora no prosseguimento do feito, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição, tendo em vista que não pode a Fazenda Pública credora ser penalizada por razões que estão fora da sua esfera de controle. Isso significa que não há como fulminar a pretensão executória da Fazenda sem que ela tenha ficado inerte.
3. Não se pronuncia a prescrição intercorrente ante a ausência de inércia do exequente em requerer as diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado dentro do prazo prescricional e a constatação de morosidade do Poder Judiciário, tendo em vista o decurso superior a 02 (dois) anos e 7 (sete) meses para a realização das medidas de digitalização dos autos físicos e redistribuição das execuções fiscais (Resolução no 11/2020, Tribunal Pleno), o que impõe a observância do Enunciado no 106 da Súmula do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.